Tribunal: STF
Processo: RE 1558408
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. ICMS. Diferencial de alíquota. Insumos. Empresa de elevadores. Venda para construção civil. Operações interestaduais. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que tratou da exigência de diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais de venda de insumos (elevadores) a empresas de construção civil.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, 37, 93, inc. IX, 150, inc. I, e 155, § 2º, inc. VII, da Constituição da República. Argumenta que o Tribunal de origem interpretou equivocadamente os dispositivos constitucionais ao exigir a comprovação de revenda dos elevadores, sendo que o art. 155, § 2º, incs. VII e VIII, da CRFB refere-se a vendas a consumidor final. Pleiteia a reforma do acórdão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    3. O acórdão recorrido foi proferido após provimento de agravo interno contra decisão monocrática pela qual negado seguimento às apelações, e os embargos de declaração subsequentemente opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exigência de diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais de venda de insumos a empresas de construção civil e (ii) verificar se é possível a aplicação retroativa de entendimento firmado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores.



    III. Razões de decidir



    5. A alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, relativa ao contraditório e à ampla defesa, não prospera, em razão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 748.371-RG/MT), rejeitou a repercussão geral de alegações de ofensa a princípios constitucionais quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais.



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a exigência de diferencial de alíquota de ICMS na venda de insumos, como elevadores, às empresas dedicadas à construção civil.



    7. As empresas de construção civil, ao adquirirem mercadorias que incorporarão em suas obras, qualificam-se como consumidoras finais, o que, em operações interestaduais, permite a aplicação da alíquota interna e a exigência do diferencial de alíquota ao Estado de destino.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VENDA DE ELEVADORES. AGRAVO INTERNO TIRADO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AMBOS OS APELOS. QUESTÃO CUJO ENTENDIMENTO NÃO SE ENCONTRA PACIFICADO NESTA E. CORTE, TÃO POUCO EM NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA QUE SE CONHEÇA E JULGUE AS APELAÇÕES CÍVEIS NO COLEGIADO. MAIORIA.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



     3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, 37, 93, inc. IX, 150, inc. I, e 155, § 2º, inc. VII, da Constituição da República. 



    3.1. Destaca que o Colegiado de origem “interpretou equivocadamente os dispositivos constitucionais indicados, na medida em que exigiu a comprovação de que as partes e peças de elevadores teriam sido posteriormente revendidos pelas construtoras. Ocorre que o art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/88, trata especificamente de vendas destinas a consumo final”.



    3.2. Afirma que, “tratando-se de operações interestaduais destinadas a consumidor final, a Constituição Federal disciplinou da seguinte forma: (a) se o consumidor final situado em outro Estado da Federação fosse contribuinte do imposto, o remetente deveria recolher integralmente o ICMS ao Estado de origem sob alíquota interestadual (alínea a do inciso VII, (b) se o consumidor final não fosse contribuinte do imposto, o remetente deveria recolher o ICMS sob alíquota interestadual ao seu próprio Estado de origem e o adquirente deveria recolher o DIFAL ao seu proprio Estado, ou seja, Estado do destino (alínea a do inc. VII). A situação (a) é que é objeto dos autos”. 



    3.3. Declara que “o consumidor final não contribuinte não teria mecanismos operacionais para efetuar o pagamento do ICMS, além desse controle ser praticamente impossível de ser realizado pelo Fisco”.



    3.4. Assevera que a “natureza da operação específica realizada não é destinada à revenda, mas sim a qualidade de adquirente”.



    3.5. Sustenta que a questão em debate nos autos está relacionada à possibilidade de aplicação retroativa de entendimento firmado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores.



    3.6. Pleiteia o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Caso assim não se entenda, requer a declaração de nulidade do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional (e-doc. 29).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. O recurso não merece prosperar. 



    5. De início, aponto que, no que se refere à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (contraditório e ampla defesa), este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “No tocante ao 2.º Apelo (Elevadores), deve ser ressaltado que a Constituição Federal prevê expressamente que, nas operações interestaduais, a alíquota interestadual (menor que a interna) é devida apenas nas vendas para contribuintes do ICMS (art. 155, § 2.º, "a"). 



    Nas operações interestaduais em que o adquirente não é contribuinte do ICMS (caso das construtoras), é aplicável sempre a alíquota interna (art. 155, § 2.º, "b"). 



    No caso de venda interestadual para um contribuinte (não é o caso das construtoras), é devido ao Estado de destino o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual, nos termos do art. 155, § 2.º, VIII, da CF/88. 



    É fato que nas operações de venda praticadas pela empresa Elevadores Atlas Schindler em relação às denominadas "empresas de construção civil", estabelecidas em outros Estados da federação (contratos de alienação de fls. 132/205), as questionadas mercadorias (elevadores) não se destinam à revenda, porquanto as adquirentes vão incorporar tais bens nas respectivas obras por elas edificadas, qualificando-se, pois, como consumidores finais. 



    Repise-se, ao contrário das afirmações da recorrente, não está o Estado cobrando ICMS das construtoras, mas sim da Embargante, vendedora das mercadorias. Com efeito, resta incontroverso que a Embargante efetuou operações interestaduais de saídas de mercadorias para empresas de construção civil, aplicando a alíquota interestadual. Inteligência da Súmula n.º 432 do E. STJ. 



    Ocorre que, em relação e essas empresas, o ICMS somente incidiria se a destinatária fosse contribuinte do imposto, conforme o disposto pela cláusula primeira do Convênio ICMS n.º 71/1989. Precedentes do STJ e do TJERJ. 



    INADMISSIBILIDADE DO 1.º RECURSO E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 2.º APELO.” (e-doc. 20).



    7. Posto esse cenário, o acórdão recorrido está em consonância com a compreensão deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser cabível a exigência de diferencial de alíquota de ICMS, no caso de venda de insumos (elevadores) às empresas dedicadas à construção civil. Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. NATUREZA DA OPERAÇÃO. IMUNIDADE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou seguimento ao recurso extraordinário do contribuinte. O acórdão recorrido afirma que o fato jurídico que o Estado do Rio de Janeiro pretende tributar por ICMS é a operação interna de compra de óleo básico da refinaria, e não a operação interestadual de venda de lubrificantes. A agravante, por sua vez, defende a não incidência do ICMS-Interno com base na imunidade nas remessas interestaduais com combustíveis (art. 155, §2º, X, b). 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a autuação se referiu apenas à aquisição de óleo básico dentro do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo qualquer comprovação de eventual remessa interestadual desse óleo básico adquirido no mercado interno, inaplicável a referida imunidade tributária. 3. A controvérsia não foi decidida com base na interpretação de dispositivos da Constituição. A solução do caso concreto foi construída exclusivamente com apoio no acervo fático-probatório e na análise da legislação local (Resolução SEF 2900/98), havendo, ainda, necessidade de verificação da vigência das normas estaduais durante o período de ocorrência das operações objetos da impetração do mandado de segurança, matéria de clara índole infraconstitucional. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender que as mercadorias foram remetidas a outro Estado, como pretende a agravante, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e dos fatos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 557, §2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 642.564-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/06/2020, p. 27/10/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCIPLINA DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.469.546-ED-AgR/SP , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024).



    8. Em suma, concluo pela correção do acórdão recorrido, de modo a inexigir qualquer reparo nesta sede extraordinária. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, mantendo o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator